Tribunal: TJMT
Processo: 1011359-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011359-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ADELINA ARAUJO BARRETO - CPF: 138.095.981-00 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011359-49.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO – POSSIBILIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA –ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - PREJUDICIALIDADE DA DECISÃO A SER PROFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

Não se conheceu do agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, após a prolação de sentença extintiva do feito, sem julgamento do mérito, cuja nulidade é objeto de embargos de declaração opostos na origem.

De modo a prestigiar a economia processual e a celeridade, que devem nortear os feitos, e também constatada da prejudicialidade que a decisão a ser proferida nos embargos de declaração na origem pode ter sobre resultado julgamento do agravo de instrumento, afigura-se prudente revogar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e aguardar o desfecho dos declaratórios para realizar o seu julgamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO nº
1011359-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADELINA ARAUJO BARRETO.

AGRAVADO:
BRADESCO SEGUROS S/A.
.

Agravo de Instrumento nº
1011359-49.2020.8.11.0000

Processo na Origem nº 1012243-06.2019.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
ADELINA ARAUJO BARRETO
em face da decisão do Relator que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento nº 1011359-49.2020.8.11.0000.

DECISÃO MONOCRÁTICA
: não conheceu do agravo de instrumento pela perda de objeto, em razão da superveniente prolação de sentença, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do descumprimento da decisão agravada que determinara a emenda da inicial
.

AÇÃO
:
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.º 1012243-06.2019.8.11.0003, proposta por ADELINA ARAUJO BARRETO contra BRADESCO SEGUROS S/A.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou a emenda da inicial para apresentar cópia legível do contrato celebrado entre as partes, sob pena de extinção do feito (ID 24250462 - origem), bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de que é necessária a instauração do contraditório e que tal distribuição é feita por ocasião do despacho saneador (ID 28846290 - origem).

AGRAVO INTERNO
: (ID 62885473)
ADELINA ARAUJO BARRETO
narra os fatos tal como nas razões do recurso e alega que a sentença que extinguiu o feito na origem possui flagrante erro material, porque ainda não havia transcorrido o prazo para o cumprimento da determinação judicial, que consistia na emenda da petição inicial. Aduz que o erro material suscitado não se trata de inovação recursal, porque ocorreu após a interposição do agravo de instrumento, logo trata-se de fato novo, e não possui vínculo com o mérito do recurso, mas sim, com a condição de admissibilidade. Argumenta que, além de apresentar o agravo de instrumento dentro do prazo concedido para o cumprimento da determinação judicial, requereu, de forma alternativa, a concessão de prazo para tal cumprimento em razão da pandemia. Defende que a sentença que extinguiu o feito deve ser declarada nula, o que afetaria a decisão ora agravada, Pugna pelo provimento do recurso, de modo que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, ou para acatar o pleito alternativo e determinar que o juízo a quo seja oficiado para julgar os declaratórios opostos naquele feito ou prestar esclarecimentos, a fim de que seja possível o prosseguimento do presente recurso.

CONTRAMINUTA
: não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
ADELINA ARAUJO BARRETO
em face da decisão do Relator que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento nº 1011359-49.2020.8.11.0000.

DECISÃO MONOCRÁTICA
: não conheceu do agravo de instrumento pela perda de objeto, em razão da superveniente prolação de sentença, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do descumprimento da decisão agravada que determinara a emenda da inicial
.

A Autora, ora agravante, relata que é moradora do Conjunto Habitacional Coophalis, situado na cidade de Rondonópolis/MT, cuja casa foi construída e comercializada pela Caixa Econômica Federal, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

Na ocasião em que realizada a aquisição do referido imóvel, o mutuário aderiu à Apólice Habitacional (RD BNH N.º 18/77), de modo que passou a contar com a denominada cobertura compreensiva especial para risco de Danos Físicos no Imóvel, contratada entre seguradoras indicadas pela Seguradora Líder, dentre as quais encontra-se a ora agravada.

Esclarece que a casa de sua propriedade revela precariedade estrutural, decorrente tanto de erros de projeto quanto de execução e, recentemente, constatou-se que foram descumpridas as normas da ABNT para esse tipo de construção. A casa apresenta danos físicos, tais como rachaduras nas paredes, com risco de desmoronamento.

Assim, a agravante e outros 24 moradores do mesmo condomínio moveram contra a seguradora a presente ação, com o objetivo de receber o valor necessário ao reparo integral do imóvel.

O Juízo determinou a limitação do polo ativo a um proprietário de imóvel por ação, por entender que os vícios existentes nos imóveis são distintos.

Em seguida, determinou a emenda da inicial para indicar, pormenorizadamente, quais os vícios existentes no imóvel da agravante, bem como para apresentar cópia legível do contrato celebrado entre as partes, sob pena de extinção do feito (ID 24250462 - origem).

A agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de que é necessária a instauração do contraditório e que tal distribuição é feita por ocasião do despacho saneador (ID 28846290 - origem).

Contra tais decisões interpôs o agravo de instrumento por meio do qual pretendia a revogação da determinação judicial, no entanto o agravo não foi conhecido pela perda de objeto, em razão da superveniente prolação de sentença, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do descumprimento da decisão agravada que determinara a emenda da inicial.

Essa decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento foi objeto de embargos declaratórios, também rejeitados.

Contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento a agravante interpõe agora agravo interno, no qual busca fazer com que dele se conheça e se lhe julgue o mérito.

Observa-se que, mantida a sentença que extinguiu o feito, não comporta reforma a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

De notar-se, ainda, que o julgamento do presente agravo interno e nem o julgamento do agravo de instrumento poderiam anular a sentença, em que pese os argumentos defendidos pela agravante, principalmente o de que não havia ainda transcorrido o prazo para o cumprimento da decisão judicial.

Constata-se, após verificação do andamento do processo na origem por meio do PJe, que a ora agravante opôs embargos de declaração contra a sentença, com pedido de efeitos infringentes, cujo objeto é exatamente apurar se houve nulidade da sentença, porém ainda pendentes de julgamento.

De fato, caso mantida a decisão proferida no agravo de instrumento, não seria possível que a agravante, em caso de nulidade da sentença extintiva, recorra da decisão que determinou a emenda da petição inicial para que fosse juntada a escritura do imóvel e também a descrição pormenorizada dos vícios existentes no imóvel.

Percebe-se, portanto, uma efetiva prejudicialidade com relação ao desfecho que será dado aos embargos declaratórios opostos na origem.

De modo que, com o objetivo de prestigiar a economia processual, bem como a celeridade que deve nortear os processos, afigura-se prudente revogar a decisão que não conheceu do recurso de modo a permitir que este seja novamente analisado, caso a sentença seja declarada nula.

Assim a agravante teria certeza de que seu inconformismo com relação à decisão agravada ainda poderá ser objeto de análise, no caso de haver reconsideração da sentença ou se esta for efetivamente declarada nula.

Por esse motivo, faz-se necessário revogar a decisão que não conheceu do recurso, uma vez que a perda do objeto somente se verifica se a sentença for mantida, e determinar que a análise do agravo de instrumento aguarde a decisão a ser proferida nos embargos declaratório, cujo objeto é verificar a ocorrência da alegada nulidade da sentença,

Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao agravo interno, apenas para revogar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e determinar que seu julgamento aguarde o desfecho dos embargos de declaração opostos na origem e que vai decidir se a sentença extintiva deve ou não ser mantida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020